Tribunal: TCU
Processo: 006.313/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4146/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.313/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Graziela Silva Tavares (XXX.002.107-XX); Hugo Celso Pereira Daltro (XXX.381.257-XX); Lidiane de Paula de Carvalho (XXX.039.907-XX); Marcela da Cunha Martins (XXX.501.937-XX); Monique Brito Pitzer (XXX.580.027-XX); Patricia Carla dos Santos Dantas Alves (XXX.757.117-XX); Rodrigo Kaz (XXX.721.877-XX); Rogerio de Miranda Pfaltzgraff Lima (XXX.964.577-XX); Thacid Kaderah Costa Medeiros (XXX.963.897-XX); Viviane Moreira de Oliveira Mendonca (XXX.578.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.